Tribunal: CARF
Processo: 15540.720148/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720148/2019-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.513 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
LIMPORT GESTAO E SOLUCOES PREDIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Nacional, a pessoa
jurídica optante que tenha auferido receita bruta superior a R$3.600.000,00.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão produz efeitos a partir do partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente da ocorrência do fato impeditivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720148/2019-42
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720148/2019-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-53.186, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS
(DRJ/CGE), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte (fls. 73/77).
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos
retroativos a 1o de janeiro de 2016, conforme Ato Declaratório Executivo no 002, de 21/01/2020
da DRF/Campo dos Goytacazes/RJ (fls. 39), tendo em vista a Representação Fiscal - Exclusão
do Simples Nacional de fls. 18-19, em face da constatação de que excedeu o limite de Receita
Bruta estabelecida para a opção ou manutenção no Simples Nacional no ano-calendário 2015,
conforme a Lei Complementar no 123/2006, art. 3o, inciso II, e arts. 28 e 29, inciso I; e art. 83,
inciso I da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018.
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 47-51), sustentou que,
considerando as inadimplências, sua receita bruta foi de R$ 3.337.735,31, o que permitiu que
optasse por continuar no Simples no ano seguinte.
Defendeu o equívoco da fiscalização ao aplicar o parágrafo único do art. 18, da
Resolução CGSN no 94/2011.
Asseverou que a Resolução CGSN no140/2018 estabeleceria em seu artigo 20 que,
no caso dos serviços já prestados em que as parcelas ainda não venceram, o contribuinte possui
até o último mês do ano-calendário subsequente àquele em que tenha ocorrido a prestação do
serviço para integrar na base de cálculo.
E quanto às receitas auferidas e ainda não recebidas, o dispositivo estabeleceria
apenas três hipóteses em que devem integrar a base de cálculo: 1- encerramento de atividade, no
mês em que ocorrer o evento; 2- retorno ao Regime de Competência, no último mês de vigência
do Regime de Caixa e 3- exclusão do Simples Nacional, no mês anterior ao dos efeitos da
exclusão.
Alegou que seria evidente que o conceito de receita bruta auferida, para fins de
limites da LC no 123/06, não estaria ligado à emissão de notas fiscais, mas ao ingresso efetivo da
receita, produto dos bens ou serviços, no caixa da empresa.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 5.3.2021 (cópia de AR de fl. 79),
apresentou o recurso voluntário, fls. 82/89, em 26.3.2021.
Contudo, foram verificadas irregularidades processuais que impediriam, a priori, a
sua analise.
Assim, o processo foi baixado em diligência por meio da Resolução no 1003-
000.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária (fls. 93/95):
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720148/2019-42

Assim sendo e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e
art. 15 e art. 76 do CPC, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta intime o contribuinte para regularizar as
deficiências relatadas, dentro do prazo de 20 dias, após seja remetido à esta Turma de
Julgamento para prosseguimento.
Regularmente cientificado, por meio postal, dos termos da Resolução CARF, em
9.8.2022 (cópia de Aviso de Recebimento – AR de fl. 97) a Recorrente juntou aos autos, em
29.8.2022, a integra do Recurso Voluntário (fls. 103/110), assim sintentizado.
Para a Recorrente, a discussão existente nos autos residiria na análise e
interpretação dos dispositivos da Resolução CGSN n° 94/2011 reproduzidos na Resolução
CGSN n° 140/2018 que tratam sobre a escolha do regime para apuração da base de cálculo e a
receita bruta.
Ressalvou, assim, que teria feito opção pelo regime de Caixa para apuração da
base de cálculo, resultando em um total de receita bruta, no ano 2015, da ordem de
R$3.337.735,31 (três milhões e trezentos e trinta e sete mil e setecentos e trinta e cinco reais e
trinta e um centavos), de modo que teria havido violação ao limite indicado no art. 3°, II, da Lei
Complementar n° 123/2006, tendo o Recorrente permanecido no Regime do Simples Nacional.
Defendeu que a norma do art. 20 da Resolução CGSN n° 140/2018 prevê que
parcelas ainda não vencidas, quando da prestação de serviços, devem integrar a base de cálculo
até o último mês do ano-calendário subsequente àquele em que tenha ocorrido a prestação do
serviço.
Assim, sustentou que as notas fiscais emitidas, mas não recebidas, seja pelo
inadimplemente, seja pelo seu vencimento futuro, não devem integrar a base de cálculo para
fins de apuração da receita bruta anual, posto que não são espécies de receita, uma vez que não
ingressam nos recebimentos do contribuinte.
Afirmou que a resolução estabelece três, e apenas três, hipóteses em que as
receitas não recebidas devem integrar a base de cálculo, sendo certo que as receitas auferidas e
não recebidas não devem integrar a base de cálculo para qualquer outra finalidade diversa destas
três.
Aduziu que a Lei Complementar n°123/2006 determina a exclusão das vendas
canceladas e dos descontos incondicionais, no que se integra o valor ainda não recebidos. Assim,
para a Recorrente, a simples emissão de uma nota fiscal não significa produto da venda dos
bens e serviços, tanto que o dispositivo citado expressamente ressalva as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
A emissão de nota fiscal, desacompanhada do efetivo ingresso da receita no caixa
da empresa, não pode ser considerada como receita bruta auferida por esta, tendo em vista a
ausência de ingresso do valor na sociedade empresária.
Segundo a Recorrente a Lei Complementar n° 123/06 ao criar a figura do
microempreendedor individual dispensa a emissão de notas fiscais (art. 106, II, alinea "a"
da Resolução CGSN no 140/2018), repetindo a mesma fórmula para os limites máximos para
sua receita bruta anual. Evidenciando-se, portanto, que o conceito de receita bruta auferida, para
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720148/2019-42

fins de limites da Lei Complementar n 123/06, não está ligado à emissão de notas fiscais, mas ao
ingresso efetivo do produto dos bens ou serviços no caixa do sujeito passivo tributário.
Citou trecho de voto do eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal MARCO
AURÉLIO MELLO no julgamento do RE 586.482/RS, para defender que “ante o
inadimplemento nada é auferido”, para então concluir que:
Em suma, não sendo receita, as notas fiscais emitidas e não recebidas não integram a
base de cálculo da receita bruta, não tendo sido ultrapassados os limites do SIMPLES
NACIONAL, de modo que deve ser declarado nulo o Ato Declaratório Executivo de
Exclusão, o que se requer.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LIMPORT GESTÃO E SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência. Assim, dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a exclusão do regime do Simples Nacional operou, com efeitos
retroativos a 1o de janeiro de 2016, por meio do Ato Declaratório Executivo no 002, de
21/01/2020 da DRF/Campo dos Goytacazes/RJ (fls. 39), porque excedeu ao limite de R$
3.600.000,00, consoante expôs a Autoridade Fiscal, tanto na Representação Fiscal (fls. 18-19),
como no Despacho Decisório (fls. 33-38).
A partir da Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional de fls. 18-19,
constatou-se que a Recorrente teria excedido o limite de Receita Bruta estabelecida para a opção
ou manutenção no Simples Nacional no ano-calendário 2015, conforme a Lei Complementar no
123/2006, art. 3o, inciso II, e arts. 28 e 29, inciso I; e art. 83, inciso I da Resolução CGSN no 140,
de 22/05/2018.
De plano, é consabido que o Simples Nacional é regime que, além de trazer
verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção da
pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas, dentre
estas, auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o Simples Nacional previu condições especiais para o ingresso e permanência no novel
regime e, dentre elas, como dito, aquelas estampadas no seu art. 3o, incisos II e §1o, verbis:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720148/2019-42

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto
da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Vejamos que, ao contrário do entendimento esboçado pelo Recorrente, em seu
bem elaborado Recurso Voluntário, o paragrafo primeiro, acima transcrito, determina que receita
bruta, no caso de prestação de serviços, é o preço do serviço excluindo-se tão somente as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Em momento algum a norma define que para efeitos da determinação da receita
bruta devem ser deduzidos os serviços realizados e ainda não recebidos. E nem poderia ser
diferente.
A Recorrente, no presente caso, não se ateve ao fato de que existe diferença entre
receita bruta e base de cálculo, a primeira é determinada pelo regime de competência e a segunda
pode ser apurada pelo regime de caixa.
Quando vamos tratar da base de cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples
Nacional, quando opta-se pelo regime de caixa, aplicamos o inciso I do art. 20 da Resolução
CGSN no 140, de 22 de maio de 2018 (DOU de 24/05/2018), a saber:
Art. 20. Para a ME ou a EPP optante pelo Regime de Caixa: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 18, § 3o)
I - na prestação de serviços ou nas operações com mercadorias com valores a
receber a prazo, a parcela não vencida deverá obrigatoriamente integrar a base de
cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional até o último mês do ano-
calendário subsequente àquele em que tenha ocorrido a respectiva prestação de serviço
ou operação com mercadorias; (n/g)
Por sua vez, quando se trata dos limites de receita bruta para permanência no
Simples Nacional devemos nos socorrer da norma prevista no parágrafo único do art. 18, da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (DOU de 1o/12/2011), então vigente
(grifei):
Art. 18. A opção pelo regime de reconhecimento de receita bruta de que trata o § 1o do
art. 16 deverá ser registrada em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples
Nacional, quando da apuração dos valores devidos relativos ao mês de: ( Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18, § 3o )
(...)
Parágrafo único. A opção pelo Regime de Caixa servirá exclusivamente para a
apuração da base de cálculo mensal, aplicando-se o Regime de Competência para
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.513 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15540.720148/2019-42

as demais finalidades, especialmente, para determinação dos limites e sublimites,
bem como da alíquota a ser aplicada sobre a receita bruta recebida no mês. ( Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18, § 3o)
Tal norma igualmente consta na Resolução CGSN no 140/2018 (que substituiu a
anterior Resolução CGSN no 94/2011), no parágrafo único do art. 19.
Desta forma, o disposto no inciso I do art. 20 da Resolução CGSN no 140/2018,
invocado pela Contribuinte e acima transcrito, diz respeito expressamente à integração desses
valores em posterior base de cálculo para fins de recolhimento do tributo, não se confundindo
com os limites de receita bruta estabelecidos para fins de inclusão ou manutenção no Simples
Nacional, vez que a esse respeito há norma expressa: art. 18, parágrafo único da Resolução
CGSN no 94, de 2011 (v. acima) e parágrafo único do art. 19 da Resolução CGSN no 140, de
2018.
Assim sendo, como disse a Autoridade Fiscal (fls. 36), perde relevância qualquer
discussão a respeito do regime adotado pela Contribuinte, se de Caixa ou de Competência, tendo
constado no PGDAS-D relativo a competência 12/2015 que o regime era de Competência (fls.
29-31).
Logo, tendo auferido receita bruta no total de R$ 3.782.800,06 (fls. 14),
excedendo o limite legal de R$ 3.600.000,00, não pode permanecer no Simples Nacional.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, conhece-se do
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 119
DF CARF MF
Original